Tribunal: TJSP
Processo: 1005993-92.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Execução por quantia certa – Sentença de rejeição – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Há elementos de prova suficientes a comprovar que, efetivamente, se trata o imóvel penhorado de residência familiar, gozando da proteção da Lei 8.009/90 – Penhora desconstituída – Embargos acolhidos – Decaimento invertido com adequação dos ônus – Sentença substituída

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Execução por quantia certa – Sentença de rejeição – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Há elementos de prova suficientes a comprovar que, efetivamente, se trata o imóvel penhorado de residência familiar, gozando da proteção da Lei 8.009/90 – Penhora desconstituída – Embargos acolhidos – Decaimento invertido com adequação dos ônus – Sentença substituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005993-
92.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CIRLENE RODRIGUES
CARDOSO RUIZ, é apelado CLODOALDO JOSÉ PONTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005993-92.2019.8.26.0114 -Voto no 14781 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1005993-92.2019.8.26.0114
Apelante (s): Cirlene Rodrigues Cardoso Ruiz
Apelado (a,s): Clodoaldo José Pontim
Comarca: Campinas 7a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Celso Alves de Rezende
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14781
EMBARGOS DE TERCEIRO Execução por quantia certa
Sentença de rejeição Preliminar de cerceamento de defesa,
rejeitada Há elementos de prova suficientes a comprovar que,
efetivamente, se trata o imóvel penhorado de residência familiar,
gozando da proteção da Lei 8.009/90 Penhora desconstituída
Embargos acolhidos Decaimento invertido com adequação dos
ônus Sentença substituída Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a fls.
165/169, proferida em 24/04/2020, de relatório adotado, que rejeitou embargos de terceiro
e condenou a embargante ao pagamento de custas, despesas processuais, e de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada gratuidade de justiça.
Apelo da embargante (fls. 188/197) arguindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa ante a não expedição de mandado de constatação; e, no mérito,
alegando, em síntese, que o imóvel penhorado é bem de família, tendo a testemunha
comprovado que ela reside no local há mais de 27 anos, de modo que a impenhorabilidade
é de rigor. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 200/220.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
08/06/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade de justiça (fls. 169).
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, suficientes que são
as provas produzidas, e ao juiz é dado aferir a utilidade da prova para seu convencimento,
sendo-lhe facultado permitir a produção de provas necessárias à instrução do feito, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005993-92.2019.8.26.0114 -Voto no 14781 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
3
forma do art. 370 do Novo Código de Processo Civil, pois ele é o destinatário da prova,
nos termos do art. 371 do mesmo diploma legal, incidindo o princípio da livre persuasão
racional.
Constatação que seria despicienda, já que no ato de avaliação a
embargante foi quem atendeu os presentes (fls.73).
No mérito, a sentença foi proferida com a fundamentação que
segue: “No caso, a embargante somente traz a comprovação de tais despesas de anos
recentes, não havendo indício ou início de provas acerca da constituição do bem-de-
família à época da constrição judicial anterior a julho de 2014. Notadamente, desde 2011,
o cônjuge devedor vinha arguindo a impenhorabilidade do bem-de-família, porém sem
lograr êxito em comprovar tal fato e, por isso, foram rejeitadas as arguições (fls. 14,
15/17, 50/68 e 101/106). Sucede que, na fase de expropriação do bem, vem a embargante
(meeira) arguir a impenhorabilidade do bem-de-família, instruindo o pedido com
cobranças de serviços públicos essenciais (água, luz e telecomunicações), além do IPTU
com vencimentos no ano de 2018, para provar o uso residencial do imóvel constrito pela
família. Essa situação pode ter sido produzida artificialmente para se evitar a
expropriação, por isso incumbia à embargante provar o uso residencial do imóvel pela
família por vários anos, juntando aos autos as contas, no mínimo, do período em que o
consumidor deve guarda-las, ou seja, por dez anos para contas de água (Código Civil,
artigo 205) e as demais em cinco anos (Código Civil, artigo 206, § 5o, inciso I). Em
relação às declarações de fls. 19/20, elas não servem para demonstrar que a embargante
reside no imóvel constrito há mais de 27 anos, por se presumirem verdadeiras tão-somente
em relação ao signatário (Código de Processo Civil, artigo 408). Nem se poderia suprir a
prova documental do uso do imóvel constrito judicialmente como moradia por meio do
testemunho de Vera Lúcia dos Santos Áreas, por ser frágil a prova oral, não encontrando
qualquer substrato na prova documental. Concluindo, o conjunto probatório acostados
aos autos não comprovou o uso do imóvel como moradia antes da ação executiva, não
merecendo guarida o pedido deduzido nestes embargos. Ante o exposto, julgo
improcedentes os embargos” (fls. 168/169).
O art. 1o da Lei 8.009/90 dispõe que: “O imóvel residencial próprio
do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005993-92.2019.8.26.0114 -Voto no 14781 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
4
dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas
hipóteses previstas nesta lei”.
E o art. 5o da mesma lei reza: “Para os efeitos de
impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.
A finalidade das normas é resguardar o direito de moradia a todos
que ali residam, como forma de tutelar o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art.
1o, III).
A Lei no 8.009/90 merece interpretação ampliativa, pois tem função
garantidora da entidade familiar como um todo, nos termos do que dispõe nossa Carta
Magna. E, assim sendo, o que se visa proteger, ao determinar a impenhorabilidade do bem
de família, é justamente não privá-la de, ao menos, ter onde residir, garantindo-lhe,
consequentemente, a aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
(CF, art. 1o, III).
Na hipótese dos autos a constrição efetivada em 12/12/2010 (fls.
77) recaiu sobre o imóvel localizado na Rua Roberto Simonsen, no 93, bairro Jardim São
Rafael, em Campinas, registrado na matrícula no 68.530 junto ao 1o Cartório de Registro de
Imóveis de Campinas SP, de propriedade do executado Antonio Fernando Ruiz Dias e da
embargante Cirlene Rodrigues Cardoso Ruiz (fls. 12/13).
No exame do contexto dos autos emerge da matrícula do imóvel
que o endereço que consta como de residência dos adquirentes, quais sejam a embargante e
seu marido, o executado, é o do imóvel adquirido, o penhorado e objeto dos embargos de
terceiro, ato de transmissão por escritura pública de 24/08/92, inferindo-se desse registro
oficial que moram ou passaram a morar no imóvel, destarte, também dado em hipoteca em
financiamento imobiliário.
No ajuizamento da execução em 07/2007 o endereço do executado,
consignado pelo exequente, ora apelado, não é o do imóvel que veio a ser penhorado e
objeto dos embargos de terceiro, e sim outro (fls.43/47). Nesse endereço o executado não
foi localizado, certificado pelo oficial de justiça, consoante petição do apelado de
23/04/2008, protocolada em 06/05/2008 (fls.47/49), pela qual requereu diligências, agora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005993-92.2019.8.26.0114 -Voto no 14781 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
5
justamente no endereço do imóvel em pauta, aduzindo que não identificara outro endereço
via concessionária de telefonia, mas esse endereço residencial identificou no Detran. É
elemento a corroborar residência do executado e da embargante no imóvel penhorado,
desde então.
Os comprovantes de tarifas de serviços a saber: NET em nome da
embargante, vencimento 02/2007 (fls.183) e 11/2013 (fls.181); Lojas Riachuelo em nome
dela, vencimento 07/2007 (fls.179); Sanasa em nome do executado, vencimento 01/2008
(fls.180); e, CPFL em nome dele também, vencimento 02/2008 (fls.182), corroboram
também moradia longeva da embargante no imóvel penhorado.
Enfocados elementos de prova, associados à prova oral, e que dão
qualidade às declarações particulares de vizinhos, no sentido de que a embargante mora no
imóvel há 30 anos, importam reconhecer que realmente a embargante mora no imóvel
penhorado desde antes do ajuizamento da ação de execução contra seu marido, com quem
casada no regime da separação parcial de bens, tendo direito à proteção legal da
impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, cuja conformação prescinde da pessoa ser
titular de um único bem, ou seja de mais de um, o que não é o caso, haja vista que o escopo
é garantia moradia familiar a imóvel eleito a tal finalidade.
Nessa quadra, o recurso é acolhido e a sentença substituída,
seguindo julgados procedentes os embargos de terceiro e desconstituída a penhora que
recaiu sobre a meação da embargante no imóvel que lhe serve à moradia familiar,
registrado na matrícula 68.530 do 1o C.R.I. de Campinas/SP.
Inverte-se os ônus do decaimento, e adequados para incidir o
percentual da sentença sobre o valor atualizado do débito executado, este que é o proveito
obtido pela embargante, já que se o imóvel fosse levado à alienação judicial levantaria a
sobra.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005993-92.2019.8.26.0114 -Voto no 14781 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
6
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)